Tribunal: TJDFT
Processo: 0702947-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702947-53.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS RECORRIDO: WAGNER IMOBILIARIA REFRIGERACAO E CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI, SARKIS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. DISCORDÂNCIA DAS EXEQUENTES. MULTA DE 10% E HONORÁRIOS. ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA. 1. O credor não é obrigado a receber imóvel como dação em pagamento, se o título exequendo condenou o devedor ao pagamento de quantia certa, salvo se houver concordância daquele (CC 313). 2. Incide sobre o valor do débito a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015, quando o devedor é intimado para pagá-lo, em 15 dias, contudo, não deposita o dinheiro em favor do credor e se este não aceita o imóvel oferecido como dação em pagamento. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado. O recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, alegando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 805, asseverando, em síntese, que a execução não está correndo da forma que lhe é menos onerosa, gerando enriquecimento sem causa em favor da parte adversa; c) artigos 5o e 489, § 3o, alegando que houve infração a um dos aspectos da boa fé objetiva e ao princípio venire contra factum proprium, uma vez que as recorridas, em um primeiro momento, recusaram o bem imóvel oferecido em pagamento e, em seguida, pugnaram pela penhora e expropriação do referido bem. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao alegado malferimento aos artigos 5o, 489, § 3o, e 805, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020